Tribunal: STF
Processo: ARE 1551893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV DO CPB. 1) PRELIMINARES: 1.1) ROGO PELO DESENTRANHAMENTO DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. APRESENTAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. O OFERECIMENTO DE RAZÕES OU CONTRARRAZÕES FORA DO PRAZO LEGAL CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE, NÃO IMPLICANDO NA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO A TEMPO E MODO, NEM INVIABILIZA A APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA PARTE RECORRIDA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. REJEIÇÃO. 1.2) ATIPICIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PEÇAS PROCESSUAIS. INCONSISTÊNCIAS NA DIGITALIZAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO QUADRO PROBATÓRIO CAPAZ DE MODIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. ANTIGOS PATRONOS DO INSURGENTE QUE FORAM DEVIDAMENTE INTIMADOS ACERCA DA DIGITALIZAÇÃO E SE MANTIVERAM SILENTES. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR À DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEÇAS PROCESSUAIS IMPRESCINDÍVEIS AO DESENVOLVIMENTO DO FEITO E AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DEVIDAMENTE PRESERVADAS. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS. REJEIÇÃO. 2) MÉRITO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO INSURGENTE. ALEGAÇÃO DE QUE ESTÁ PROVADA A INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTATADOS E SUFICIENTES PARA A PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUE SÓ PODE SER DECLARADA EM JUÍZO DE CERTEZA. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DESCRITAS NOS ARTIGOS 414 E 415, AMBOS DO CPPB. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA. DESPROVIMENTO. 3) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA, PREJUDICADO. 4) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    ATIPICIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PEÇAS PROCESSUAIS. INCONSISTÊNCIAS NA DIGITALIZAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO QUADRO PROBATÓRIO CAPAZ DE MODIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. ANTIGOS PATRONOS DO INSURGENTE QUE FORAM DEVIDAMENTE INTIMADOS ACERCA DA DIGITALIZAÇÃO E SE MANTIVERAM SILENTES. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR À DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEÇAS PROCESSUAIS IMPRESCINDÍVEIS AO DESENVOLVIMENTO DO FEITO E AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DEVIDAMENTE PRESERVADAS. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS. REJEIÇÃO.



    [...]



    MÉRITO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO INSURGENTE. ALEGAÇÃO DE QUE ESTÁ PROVADA A INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTATADOS E SUFICIENTES PARA A PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUE SÓ PODE SER DECLARADA EM JUÍZO DE CERTEZA. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DESCRITAS NOS ARTIGOS 414 E 415, AMBOS DO CPPB. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA. DESPROVIMENTO.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente